Tribunal: TJMT
Processo: 1015250-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015250-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), SIRIO SECCHI - CPF: 192.203.910-15 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), FLAVIO LOSS - CPF: 393.092.900-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENSÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO A ARREMATAÇÃO DO ANO DE 2004

PERFEITA E ACABADA – AÇÃO AUTONOMA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015250-10.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: SIRIO SECCHI

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SIRIO SECCHI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000017-84.1996.8.11.0037 ajuizada por BANCO SISTEMA S.A., que não conheceu da exceção de pré-executividade pela inadequação da via eleita.

O agravante alega a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; elenca que não foi feita a intimação da penhora sobre o imóvel de matrícula 4.480 do CRI de Barra do Garças,

apesar de diversas vezes ter sido juntada aos autos a respectiva matrícula, em nenhum momento do processo foi feita a intimação do coproprietário do imóvel rural, Sr. César Jorge Sechi; o coproprietário tem o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do art. 843, §1o, do Código de Processo Civil; nula a arrematação e os atos posteriores; fundamenta que o bem imóvel rural é uma propriedade indivisível; aponta que sem a avaliação do imóvel, foi expedida Carta de Arrematação do imóvel penhorado ao Exequente; quando o imóvel foi penhorado, por equívoco, penhorou-se a integralidade do bem, invadindo a esfera patrimonial de terceiro alheio ao feito, haja vista que 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertence ao Sr. César Jorge Sechi; argumenta que a nulidade do Auto de Arrematação e da Carta de Arrematação, é cediço que tais questões poderiam ser solucionadas à luz do instituto da exceção de pré-executividade, mesmo porque se tratam de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição; por fim, requer a concessão de efeito suspensivo a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja decretada a nulidade absoluta do Auto de Arrematação e da Carta de Adjudicação, e determinada nova avaliação do imóvel rural.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SIRIO SECCHI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000017-84.1996.8.11.0037 ajuizada por BANCO SISTEMA S.A., que não conheceu da exceção de pré-executividade pela inadequação da via eleita.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Nesse passo, à arguição de nulidade manejada por meio da exceção de préexecutividade, oposta em 27/03/2018, aplica-se a legislação vigente. Dispõe o artigo 903 do Código de Processo Civil que, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O citado §4o, por sua vez, prevê que, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. O Auto de Arrematação foi assinado em 22 de junho de 2004, quando vigente o Código de Processo Civil/73, no qual não havia previsão da ação autônoma (CPC/2015, art. 903, §4o). A exceção de pré-executividade, todavia, somente foi oposta em 27/03/2018, quando já vigente o Código de Processo Civil/2015, que demanda ação autônoma para invalidação da arrematação após a expedição da respectiva carta. Trata-se de matéria de natureza estritamente processual, devendo ser observado o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, notadamente no que tange à aplicação imediata do disposto na norma processual prevista no artigo 903, §4o, do Código de Processo Civil. A exceção de pré-executividade não é, portanto, o meio processual adequado para pleitear a invalidação da arrematação. Pertinente destacar que, ainda que venha a ser julgada procedente a ação autônoma, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, conforme o caput do artigo 903 do Código de Processo Civil. Como bem pontuado pela eminente jurista Tereza Arruda Alvim Wambier, "O Novo Código de Processo Civil extinguiu, pois, a figura dos embargos de segunda fase (embargos à arrematação, alienação e adjudicação), previstos no art. 746 do CPC/73 e, no seu lugar, previu essa ação autônoma que, por expressa disposição do caput, mesmo que bem sucedida, não terá o condão de refletir no desfazimento da arrematação, alienação ou adjudicação. Nesse passo, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, não será mais admitida a discussão da arrematação, alienação ou adjudicação dentro do processo executivo. Eventual vício terá de ser arguido em ação autônoma. Trata-se de técnica que, a nosso ver, visa a conferir mais segurança e atratividade às formas de expropriação." (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de processo

civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, original sem destaque)[1]. Ademais, “em ação própria, observar-se-ão os prazos prescricionais da lei material” (Assis, Araken de Assis. – 19 ed. rev. atual. e ampl.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.1224). Portanto, a ação autônoma está sujeita aos prazos prescricionais.

Sobreleva registrar, por oportuno, no que tange à ausência de intimação do terceiro César Jorge Sechi, a ilegitimidade da parte executada para pleitear direito alheio em nome próprio, a teor do disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil, ressaltando, ainda, que a intimação do coproprietário, para o exercício do direito de preferência, é exigida apenas no caso de penhora de bem indivisível, hipótese não configurada no caso concreto. Sem adentrar ao mérito da pertinência, registro, por fim, que o pedido de depósito da diferença entre o valor da avaliação do bem e o valor da dívida na mesma época, foi formulado em caráter subsidiário, o que demanda, evidentemente, o prévio conhecimento dos pedidos anteriores (nulidades), os quais não serão conhecidos pela inadequação da via eleita. Isso posto, não conheço da exceção de pré-executividade pela inadequação da via eleita. Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (Num. 51031465 -Pág. 25)”.

Pretende o agravante o reconhecimento da nulidade do auto de arrematação, por ausência de intimação do coproprietário do imóvel indivisível, que tem o direito de preferência, bem como se tratar de matérias de ordem pública a serem analisadas pela exceção de pré-executividade.

A questão não se apresenta com elementos relevantes e risco de prejuízo irreparável, isso porque todos os argumentos apontados nas razões do recurso não se referem a matérias de ordem pública.

Com efeito, a exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação.

Logo, pode-se constatar que na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas deduzidas pelas partes, sendo suficiente que preste fundamentadamente a tutela jurisdicional. In casu, não obstante em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, constata-se que a lide foi regularmente apreciada pelo Tribunal local, o que afasta a alegada violação da norma inserta no art. 535, II, do CPC. 2. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é técnica processual de natureza excepcional, que permite ao executado a defesa de seus interesses independente da segurança do juízo. Por ser exceção e não a regra, é que só tem sido admitida quando invocada para a defesa de: 1) matérias de ordem pública, que permitem reconhecimento ex offício pelo juiz, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais; 2) matérias que, de modo evidente, sem qualquer dúvida, demonstram “de plano” que o executado não tem nenhuma responsabilidade pelo débito cobrado por razões da sua inexistência, pagamento ou por outras questões equivalentes. 3. No caso em tela, as matérias levantadas pela empresa configuram-se questões de mérito típicas de embargos à execução, pois demandam discussão, não estando, por isso mesmo, previstas dentre aquelas que viabilizam a abertura da via excepcional. 4. Recurso especial provido.
(STJ, RESP. 609285/SPC, Primeira Turma, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJU 20/09/2004, P. 00202).

Dos autos, verifica-se que a arrematação é datada de 2004 e a exceção apresentada do ano de 2018. O ato foi concretizado efetivamente em 2004, sem, contudo, ter havido qualquer insurgência por parte do agravante.

A decisão agravada elucida bem a ocorrência dos fatos. A arrematação demanda rito próprio e somente pode ser questionada por ação autônoma.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADES - PETIÇÃO INCIDENTAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - ART. 903, §4o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. - Em se tratando de arrematação perfeita, acabada e irretratável, com a devida expedição de carta de arrematação, eventual nulidade deve ser suscitada por meio de ação própria, nos moldes do art. 903, §4o, do CPC.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0111.08.013030-0/007, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 24/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.

Expedida a carta de arrematação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não sendo possível a arguição de nulidade por mera petição, nos próprios autos da ação de execução.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0522.12.002057-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da súmula em 28/11/2017).

Ademais, quanto ao argumento de que o bem imóvel rural é uma propriedade indivisível e sem a avaliação foi expedida Carta de Arrematação do imóvel penhorado invadindo a esfera patrimonial de terceiro alheio ao feito, haja vista que 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertence ao Sr. César Jorge Sechi, indubitavelmente está pleiteando direito de terceiro, o que é vedado pela lei processual civil e, também, não é matéria a ser arguida por meio de exceção de pré-executividade.

Sendo assim, correta se mostra a decisão objurgada que, no tocante aos argumentos expostos na medida excepcional, rejeitou a exceção de pré-executividade por não ser o meio cabível.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022